Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-88.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Exibição cautelar de documentos - Propósito da parte autora de ter acesso aos documentos necessários para provar a relação jurídica existência do direito. Impugnação da condenação da Telefônica em honorários. Argumento de não resistencia. Pedido de exibição formulado administrativamente ignorado pela ré, o que obrigou a parte a contratar advogado para obter o documento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Exibição cautelar de documentos - Propósito da parte autora de ter acesso aos documentos necessários para provar a relação jurídica existência do direito. Impugnação da condenação da Telefônica em honorários. Argumento de não resistencia. Pedido de exibição formulado administrativamente ignorado pela ré, o que obrigou a parte a contratar advogado para obter o documento cuja exibição era necessária. Incidência do princípio da causalidade que obriga a pagar honorários.
- Embargos rejeitados.